Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-57.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-57.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Autora, idosa e analfabeta, alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não teria firmado.

A sentença reconheceu a validade do contrato apresentado pelo banco, com assinatura a rogo, considerando ausente impugnação específica e suficientes os documentos juntados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa na ausência de realização de perícia grafotécnica, diante da impugnação específica feita pela autora à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora impugnou, de forma específica, a assinatura lançada no contrato e requereu perícia técnica para comprovação da alegada falsidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada (REsp 1.846.649/MA).

A ausência de produção da prova requerida configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a produção probatória necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial requerida para verificar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 2. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato em caso de impugnação específica pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 24.06.2020 (Tema 1061); TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 18.01.2023; TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara Cível, j. 13.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marlene Dias

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, ajuizada pela recorrente em face de Banco C6 S.A.

Na sentença recorrida,
considerando que não haveria impugnação específica ao contrato juntado pela instituição financeira, o Juízo
a quo

considerou comprovada
a existência de relação entre as partes, em razão da juntada do contrato de empréstimo consignado com
assinatura a rogo realizada por familiar
,
na
presença de duas testemunhas, aliado
à
comprovação do depósito do valor
correspondente
.

A apelante sustenta, em síntese, que o banco apelado não juntou o contrato original, que restou claro que se trata de contrato fraudulento, que a apelante é idosa
e
que
foi
demonstr
ada
a ilegalidade dos descontos feitos no benefício da autora.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença (id. 292513045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelação visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabe
ndo
ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular
.

No caso concreto, a autora,
analfabeta
,
alegou que
recebe benefício previdenciário
do
INSS, referente à aposentadoria por idade, e que o banco requerido, ora apelado, realiz
ou
descontos em seu benefício relativos a contrato de empréstimo consignado que não teria contratado.

Embora o banco apelante tenha apresentado cópia do
contrato de empréstimo consignado no 9032217994,
supostamente
firmado
entre as partes, e
outras documentações relativas
à operação
(ID
292513015
e seguintes),
em réplica à contestação (ID
292513026
)
, a
apelante

impugnou especificamente a assinatura a rogo lançada no instrumento contratual, alegando a falsidade do documento por fraude.

Em especificação de provas,
requere
u
a
intimação do banco para apresentação
do contrato original
,

para realização de
perícia
documentoscópica
e datiloscópica, a ser realizada por perito grafotécnico, no intuito de aferir a autenticidade da digital, e se houve colagem, raspagem, supressão ou acréscimo fraudulento
.

(ID
292513037
)

No entanto, sobreveio sentença com o julgamento antecipado do feito
, em que o Juízo equivocadamente considerou que não houve impugnação específica do documento, julgando improcedentes os pedidos
(Id. 288893867).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”.

Dessa forma, constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, embora a autora tenha impugnado oportunamente as assinaturas constantes dos autos, o juízo de origem deixou de determinar a realização de perícia grafotécnica necessária à elucidação da controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo
REsp.
1.846.649/MA (Tema 1061).

É evidente o cerceamento de defesa quando não
realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023,
Publicado
no DJE 18.01.2013).”

“[...] CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

(TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022).”

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
para
ANULAR A SENTENÇA
, com a determinação de retorno dos autos à origem, para
apreciação dos pedidos de produção de provas e realização de perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025